Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO INADEQUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação de conhecimento no 0720158-71.2025.8.07.0007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: cabimento do agravo de instrumento interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II – no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença".
4. A Súmula 7, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”.
5. O sistema recursal da Lei 9.099/95 prevê e admite o recurso inominado e os embargos de declaração, nos termos do art. 41, § 1o, e art. 48 da Lei 9.099/95, além do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
6. No caso, o presente agravo de instrumento foi interposto à decisão proferida em ação de conhecimento, por força do indeferimento do pedido de tutela de urgência, de forma que o recurso manejado não encontra amparo legal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. Decisão que não conheceu do agravo de instrumento mantida.
8. Sem custas e honorários advocatícios.
_______
Dispositivos relevantes citados: RITR, art. 80; Lei no 9.099/1995, arts. 41, § 1o, e 48.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 7/TUJ.